Tribunal: TJMT
Processo: 1018784-61.2019.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018784-61.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATEUS FERNANDO ARRUDA ATAIDE - CPF: 010.965.251-78 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1018784-61.2019.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:
Mateus Fernando Arruda Ataide

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Energisa Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
08/05/2023 a 12/05/2023

Ordem na pauta:
74

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SAÚDE PÚBLICA – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO EM HOME CARE - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA EXCLUSIVA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O custeio do consumo de energia elétrica decorrente do uso dos equipamentos de home care disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde é de responsabilidade dos entes estatais, pois tal obrigação está incluída na assistência à saúde, obrigação constitucional solidária dos entes públicos.

Contudo, deve-se observar que o ente público não pode ser compelido a arcar com o custo de toda a energia consumida na residência do recorrente, devendo a obrigação limitar-se, exclusivamente, à energia consumida pelo sistema de home care, de modo que é necessário que a Energisa S/A proceda com a instalação de uma nova unidade consumidora na residência da parte autora, independentemente da existência de débitos pretéritos.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor
ante
sentença proferida em ação de obrigação de fazer que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais o reclamante pretendia fosse determinada a abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento pela Concessionária de Serviço Público – Energisa e que fosse declarada a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso pelo custeio da energia para manutenção do tratamento de
home care
.

Em suas razões recursais, relata que possui sequela neurológica de má formação-venosa (MAV), diante do relatório médico, assinado pelo Dr. Keiper Sonemberg Pinheiro, CRM 9075 MT, de 10 de julho de 2019, no qual, além de reafirmar o diagnostico em grau avançado, este prescreveu a necessidade e imprescindibilidade do tratamento domiciliar.

Aduz que respectivo tratamento vem sendo custeado pelo Sistema Único de Saúde, mas que, após a instalação dos aparelhos, houve um aumento considerável do consumo e custo da energia elétrica e que sua família não tem conseguido arcar com as elevadas despesas de energia, haja vista sua clara condição de hipossuficiência, já que o valor compromete todo o orçamento familiar.

Dessa forma, requer o provimento do recurso a fim de que seja declarada a responsabilidade do recorrido/Estado de Mato Grosso para custeio do consumo de energia elétrica destinado ao tratamento de
home care
, assim como determinar que a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, não suspenda o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora e instale o medidor individual.

E
m contrarrazões em id.

156250786, o Estado de Mato Grosso, preliminarmente, sustenta a sua ilegitimidade passiva quanto ao custeio de energia e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

A
Energisa Mato Grosso
pugna pelo desprovimento do recurso (id. 156335189).

Parecer do Ministério Público no ID. 161199173, pelo provimento do recurso a fim de julgar procedente o pedido inicial.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, diante da previsão do artigo 23, inciso II, da CF/88, pelo qual é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o atendimento às questões de saúde e assistência pública.

Conforme demonstrado na inicial, o recorrente possui sequela neurológica de má formação-venosa (MAV), acidente encefálico hemorrágico, demandando cuidados especiais em período integral.

Em dezembro de 2018, o autor mudou para sua atual residência, momento que passou a usufruir do
home care
neste endereço, tratamento custeado pelo SUS, o que ocasionou aumento no valor da energia elétrica.

No entanto, relata que sua família não possui condições de arcar com os custos desse acréscimo do valor da energia, em razão dos elevados custos para a manutenção da saúde do recorrente.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, "caput", ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e, no artigo 6º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros.

Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado (ampla acepção).

Com efeito, o art. 23, II, da Carta Magna prevê competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para zelar da saúde e assistência públicas. E, para garantia do acesso universal e igualitário, depende-se do emprego dos recursos públicos com o máximo de eficiência, e as decisões, que tratam de situações particulares, devem nortear-se pela excepcionalidade.

Importa destacar que a incumbência estatal de prover tratamento de saúde adequado à população não se circunscreve ao fornecimento de medicamentos, cirurgias ou à mera internação hospitalar, mas abrange a adoção de todos os meios necessários a preservar a higidez e integridade física e mental do paciente.

Dessa forma, embora o custeio de energia elétrica não esteja explicitamente previsto na legislação, deve ser providenciado quando comprovada sua necessidade para garantir o direito à vida e à saúde do cidadão.

No caso dos autos, o autor comprovou

necessitar do serviço de
home care
para salvaguardar a manutenção de sua vida, de modo que o custeio do consumo de energia elétrica dos equipamentos utilizados representa o cumprimento do dever constitucional do Estado de assegurar saúde a todos os cidadãos.

Com efeito, considerando que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida do requerente e que a família não dispõe de condições de custear a energia consumida, os entes federativos possuem a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente.

No mesmo sentido já se manifestou esta e. Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - INSTALAÇÃO DO SISTEMA HOME CARE NA RESIDÊNCIA DE PACIENTE HIPOSSUFICIENTE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS - DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE - AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DE OFÍCIO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.

2.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3.

Assim, se a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida do autor e a família não dispõe de condições de pagar a energia consumida, o Ente Público possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente.

4.

Não pode o poder público se esquivar de suas atribuições essenciais e vitais instituídas pela Constituição da Republica, por meio da simples suscitação do princípio da reserva do possível e indisponibilidade financeira ou orçamentária, eis que a saúde e a vida das pessoas constituem um conjunto de valor supremo a ser tutelado no ordenamento jurídico pátrio.

(...)

6.

Recursos conhecidos e improvidos.

(N.U 1017441-17.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

TRATAMENTO MÉDICO NA MODALIDADE
HOME CARE
– SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO DO AUMENTO DO CONSUMO DE
ENERGIA
ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DO VALOR A SER CUSTEADO – LIMITAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTEÇA RECORRIDA – RECURSO DE MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo a
energia
elétrica indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida da parte autora e a família não dispõe de condições de pagar a
energia
consumida, o Ente Público possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente.

(TJ-MT - RI: 00095299820168110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/07/2020)

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO NA MODALIDADE HOME CARE. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. DIALETICIDADE RECURSAL CUMPRIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO INSUBSISTENTE. DIREITO À SAÚDE.

GRAVE QUADRO CLÍNICO. MATIZ CONSTITUCIONAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Incumbe à recorrida apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

2. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal.

3. Legitimidade passiva do Estado em razão de que o postulado se ramifica do direito à saúde.

4. É assente na jurisprudência a responsabilidade estatal em assegurar ao cidadão o tratamento médico necessário para preservação da vida.

5. Moldura fático-probatória que revela a grave condição clínica do paciente e a vinculação dos aparelhos à manutenção da vida, cuja utilização eleva sobremaneira os custos do serviço de energia elétrica e vão de encontro aos recursos financeiros para manter a sua subsistência.

6. Dever do Estado configurado.

7. Concessionária de energia elétrica que deverá realizar a individualização da unidade consumidora vinculada ao sistema home care.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1015619-17.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

Ademais, uma vez individualizado o medidor exclusivo para os equipamentos de
home care
, os dispêndios com energia elétrica seriam equivalentes aos custos se o tratamento fosse realizado na rede hospitalar, propiciando, entretanto, maior qualidade de vida para o autor.

Por outro lado, deve-se observar que o ente público não pode ser compelido a arcar com o custo de toda a energia consumida na residência do recorrente, devendo a obrigação limitar-se, exclusivamente, à energia consumida pelo sistema de
home care
.

Dessa forma, até mesmo para viabilizar o cumprimento da obrigação por parte do Estado de Mato Grosso, necessário que a recorrida Energisa S/A proceda com a instalação de uma nova unidade consumidora na residência da autora, independentemente da existência de débitos pretéritos. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES ARGUIDAS PELO APELADO ESTADO DE MATO GROSSO: FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADAS – AUTORA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL – HOME CARE – NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À MANUTENÇÃO DA SAÚDE – OBRIGAÇÃO LIMITADA À ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA DE HOME CARE – NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA EXCLUSIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. (...)

2. Demonstrado que a autora depende de atendimento domiciliar em home care no processo de manutenção da vida e da sua saúde, bem como que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos equipamentos necessários ao aludido atendimento, somado ao fato de que a recorrente não tem condições de pagar a fatura com o consumo adicional correspondente, cabe ao Estado de Mato Grosso arcar com esse ônus.

3. Por outro lado, deve a obrigação limitar-se, exclusivamente, à energia consumida pelo sistema de home care, sendo necessária a instalação de uma nova unidade consumidora na residência da autora, visando a medição exclusiva do consumo dos equipamentos e demais aparelhos vinculados ao sistema de home care.

(TJ-MT 10050068420208110002 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PORTADOR DE ALZHEIMER E DIVERSAS OUTRAS COMORBIDADES - HOME CARE - PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

ARGUIDAS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADAS - NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS - OBRIGAÇÃO DO ESTADO - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À MANUTENÇÃO DA SAÚDE - NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA EXCLUSIVA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. Por outro lado, deve a obrigação limitar-se, exclusivamente, à energia consumida pelo sistema de home care, sendo necessária a instalação de uma nova unidade consumidora na residência do Apelante, visando à medição exclusiva do consumo dos equipamentos e demais aparelhos vinculados ao sistema de prestação de saúde domiciliar.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte.

(N.U 1010394-65.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora

e, no mérito, em consonância ao parecer do Ministério Público,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença e, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e RECONHEÇO
a responsabilidade do Estado de Mato Grosso para custeio do consumo de energia elétrica destinado ao tratamento de
home care
, assim como
, DETERMINO
que a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A proceda à individualização/instalação de nova unidade consumidora na residência da parte recorrente, restringindo-a ao consumo do tratamento domiciliar na modalidade
home care,
bem como se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da nova unidade consumidora exclusiva a ser instalada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023